Tribunal: TJES
Processo: 5002661-38.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002661-38.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE SANTOS MARTINS
RECORRIDO: Em segredo de justiça e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002661-38.2023.8.08.0008

RECORRENTE: SOLANGE SANTOS MARTINS

RECORRIDA: ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.; PICPAY SERVIÇOS S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . GOLPE PERPETUADO POR TERCEIRO SEM PARTICIPAÇÃO DOS REQUERIDOS. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, Id. 8929188. Contrarrazões apresentadas, id’s 8929188, 8929192 e 8929194. Com registro de que as recorridas encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 8929188), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8929186), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial, com arrimo na fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.”

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora por entender pela culpa exclusiva da consumidora e de terceiro.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que em meados de agosto de 2023, deparou-se com anúncio no Instagram, prometendo investimento com retorno rápido por meio do “Robô do Pix”. Narrou que, ao clicar no link, foi direcionada para o aplicativo Telegram, onde os falsários compartilharam imagem explicando que seria necessário transferir valores para Vitória Barros Dutra, Patrícia Ramos Pinto e Carlos Alberto Alves, através de chaves PIX. Informou que fez três transações, totalizando o montante de R$23.299,98 (vinte e três mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), mas em seguida foi bloqueada pelo falsário. Aduziu ter registrado Boletim de Ocorrência e instaurado junto ao Banco PicPay o procedimento de MED – Mecanismo Especial de Devolução – para permitir o estorno do PIX, contudo sem retorno . Requer reparação material e moral.

O Recorrente em sede recursal postula a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, responsabilidade objetiva das requeridas, pois a fraude se enquadra no dever de segurança que as rés deveriam guardar, bem como prevenção de fraudes.

Cabe esclarecer que aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com as provas dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque, analisando o conjunto probatório produzido, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva dos requeridos que tenha dado causa aos danos alegados.

Conforme o boletim de ocorrência colacionado aos autos (ID. 8928662), bem como os demais relatos e provas constantes no presente feito verifica-se que parte recorrente foi vítima de um golpe em que o falsários, se aproveitando da boa fé da autora, ofertou através das redes sociais investimentos com retorno financeiro em um curto espaço de tempo. A autora, atraída pela perspectiva de dinheiro rápido e fácil, negociou com os estelionatários e enviou PIX através do seu aplicativo do banco, por meio de seus dispositivos previamente cadastrados, mediante uso de senha pessoal e intransferível, causando o prejuízo, em razão de sua própria conduta, no valor de R$
R$23.299,98 (vinte e três mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Há prova nos autos, apenas, dos comprovantes das transações bancárias realizadas (id. 8928661), em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança dos bancos recorridos.

A autora afirma que efetuou as transferências bancárias, por acreditar em anúncio divulgado na rede social Instagram, versando sobre investimentos com rápido retorno, mas que, pouco após concluir as operações, constatou tratar-se de golpe
. Afirma ainda a autora que entrou em contato com os requeridos, realizando reclamação, mas que não obteve o retorno pretendido.

No caso, entendo não se tratar de
falha na prestação de serviços das instituições financeiras, mas sim falta de cautela da própria parte autora. Ora, ela própria afirma que “se deparou com um anúncio no Instragram, prometendo investimentos com retorno rápido” e acreditou que “se tratava de um investimento seguro”,
não sendo possível verificar a alegada falha na prestação de serviço pela ré.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva dos bancos recorridos, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa. Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva da consumidora, que efetuou PIX ao falsário, que calculou e consumou o golpe sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva dos agentes financeiros no caso.

Da mesma forma, não há como cancelar a transferência via PIX realizada, dada as próprias características da operação, que fora realizada pela própria recorrente, por mais que a reclamação tenha sido realizada pouco tempo depois. Inaplicável a Resolução BCB n. 147 do Bacen ao caso, eis que não houve fraude na transferência, mas, sim, no negócio jurídico realizado entre o recorrente e o terceiro que não foi acionado pela autora. Portanto, não havendo ato ilícito praticado pelos requeridos, indevida a reparação material e moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% ( dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)